Tribunal: STJ
Processo: 0094968-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080780 - RJ(2026/0094968-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
RAMON VARGAS MARTINS - RJ245175
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM
DE
OFÍCIO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistência de óbice por deficiência de instrução, quando os
fundamentos do decreto prisional constam transcritos no acórdão
impugnado, permitindo o controle de legalidade da custódia.
2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea,
não se prestando a justificar a medida extrema a mera invocação da
gravidade abstrata do delito, da natureza permanente do crime ou da
pena cominada.
3 A referência genérica à suposta liderança em organização criminosa e
.
à reincidência, desacompanhada de elementos individualizados e atuais
que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva, não supre a
exigência de motivação idônea.
4. Diante da insuficiência da fundamentação e da ausência de
demonstração individualizada da necessidade da prisão preventiva,
reputa-se configurado constrangimento ilegal, sendo cabível a
revogação da custódia e sua substituição por cautelares diversas, aptas a
resguardar a ordem pública e a instrução criminal, a serem fixadas pelo
juízo processante de forma proporcional e motivada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cdfaea3-d691-4524-8094-66e852c9fa50

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cdfaea3-d691-4524-8094-66e852c9fa50

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080780 - RJ(2026/0094968-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
RAMON VARGAS MARTINS - RJ245175
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM
DE
OFÍCIO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistência de óbice por deficiência de instrução, quando os
fundamentos do decreto prisional constam transcritos no acórdão
impugnado, permitindo o controle de legalidade da custódia.
2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea,
não se prestando a justificar a medida extrema a mera invocação da
gravidade abstrata do delito, da natureza permanente do crime ou da
pena cominada.
3 A referência genérica à suposta liderança em organização criminosa e
.
à reincidência, desacompanhada de elementos individualizados e atuais
que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva, não supre a
exigência de motivação idônea.
4. Diante da insuficiência da fundamentação e da ausência de
demonstração individualizada da necessidade da prisão preventiva,
reputa-se configurado constrangimento ilegal, sendo cabível a
revogação da custódia e sua substituição por cautelares diversas, aptas a
resguardar a ordem pública e a instrução criminal, a serem fixadas pelo
juízo processante de forma proporcional e motivada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC
corpus
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

n. 0109828-52.2025.8.19.0000), mas concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão
preventiva do investigado, mediante imposição de medidas cautelares diversas.
Nas razões do presente agravo, o Ministério Público alega, incialmente, que a
impetração não foi devidamente instruída, em razão da ausência de cópia da decisão que
decretou a prisão preventiva, o que impediria o exame da controvérsia.
Sustenta que estão presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, destacando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de entorpecentes
apreendidos, a atuação do agravado como líder de organização criminosa, sua
reincidência específica e o risco de reiteração delitiva. Defende, ainda, a inadequação e
insuficiência das medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, o provimento do agravo regimental, para que seja reformada a decisão e
restabelecido o acórdão do Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do
agravado
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Ministério Público Federal sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de
concessão de ordem de ofício, por ausência de ilegalidade flagrante, e, ainda, instrução
deficiente por falta da cópia da decisão de decretação da preventiva.
Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese, a Corte local, ao
denegar a ordem do
originário, assim consignou (e-STJ fls.
):
writ
20/28
Alegam os impetrantes constrangimento ilegal suportado pelo paciente,
aduzindo: 1) nulidade das provas obtidas por meio do mandado de busca e
apreensão, por ausência de fundadas razões; 2) ausência de indícios de
3) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a
autoria;
prisão preventiva; 4) ausência dos requisitos da medida ergastular; 5) ofensa
ao princípio da presunção de inocência; 6) condições pessoais favoráveis.
Desde logo, importa consignar que os itens 1 e 2 da argumentação não
permitem o aprofundar na presente via, em razão da impossibilidade do
revolvimento e avaliação de eventuais provas, mostrando-se essa discussão
apropriada ao juízo a quo, quando da apreciação meritória.
No que concerne à ausência de fundamentação idônea da decisão que
decretou a preventiva, mister um breve introito a permitir uma melhor
compreensão dos fatos.
Conforme consta da denúncia ofertada pelo MP contra o Paciente e demais
corréus, fls. 06 da pasta 05 dos Anexos, no dia dos fatos policiais militares
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

procederam ao local com o intuito de dar cumprimento ao mandado de
busca e apreensão expedido nos autos de no 0802344- 12.2025.8.19.0010,
cuja cópia da decisão se encontra no id 228810712, em virtude de denúncia
dando conta de que PAULO MAURÍCIO estava na posse de material
entorpecente em sua residência a mando de VITOR, vulgo “MEXERICA”,
o aqui Paciente, ambos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico e a
facção “Comando Vermelho”.
Ao se aproximarem da residência do DENUNCIADO PAULO MAURICIO, os
policiais militares depararam-se com o adolescente MIGUEL ÂNGELO e
dois indivíduos não identificados próximos ao portão de entrada, os quais, ao
avistarem a guarnição, empreenderam fuga em direção aos fundos do imóvel.
De imediato os policiais militares saíram ao encalço dos três indivíduos e
detiveram MIGUEL ÂNGELO, sendo que os outros dois conseguiram pular o
muro da residência e empreender fuga.
O menor a todo tempo resistiu a abordagem e instigou populares que estavam
no local a tumultuarem a ação policial, os quais ficaram gritando "vai
morrer polícia" e palavras de baixo calão. Nesse momento, o DENUNCIADO
MARLON, que também estava no local, incitou a violência da população
contra a guarnição e afrontou os policiais militares gritando: “atira, atira”,
agindo de maneira agressiva e avançando fisicamente sobre eles, sendo
necessário fazer uso de spray de pimenta para contê-lo.
Prosseguindo na diligência, os policiais militares cientificaram acerca do
mandado judicial o DENUNCIADO PAULO MAURÍCIO, que estava no
interior da residência, e iniciaram a revista. Durante as buscas, os policiais
militares lograram êxito em encontrar no quintal vários pinos de cocaína e,
no interior da residência, duas balanças de precisão, um telefone celular
marca MOTOROLA de cor preta, a quantia de R$ 2.508,00 em espécie e
notas trocadas, além de toda as drogas acima descritas, as quais estavam
embaladas e etiquetadas prontas para venda.
Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva de Vitor, item 15 dos
anexos, fora lançada à conta dos seguintes argumentos:
“Para decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser
observado o princípio da necessidade, devendo, para tanto, concorrer
dois elementos: o periculum in mora e o fumus boni iuris. A garantia
da ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal constituem o periculum in mora, ou
periculum libertatis. O fumus boni iuris, ou fumus comissi delicti está
presente quando há indícios suficientes de autoria e prova da
existência do crime. No presente caso, o fumus comissi delicti é latente
diante das provas existentes nos autos, sobretudo diante dos
depoimentos colhidos no inquérito policial e laudos de exame de
entorpecente juntado aos autos, que comprovam a materialidade e
apresentam fortes indícios de autoria. As investigações preliminares
dão conta da associação entre os denunciados Paulo Maurício e Vitor
de Sousa, bem como a utilização de adolescentes na prática dos
crimes. Indica ainda a filiação de ambos à facção comando vermelho,
que vem, de forma sistemática, injetando entorpecentes e armamento
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

na comunidade. Por ocasião do cumprimento de mandado de busca,
na residência de Paulo Maurício, foi encontrada grande variedade e
quantidade de material entorpecente (maconha, cocaína e crack),
além de balanças de precisão e material de endolação, sendo
confirmado, ainda que minimamente, que sua casa é utilizada pelo
O crime em apuração é de natureza grave e permanente,
tráfico.
merecendo relevo o fato de haver pena máxima superior a quatro anos
prevista para o delito tipificado na denúncia, o que afasta aplicação da
. Como ressaltado pelo Ministério Público,
Lei 12.403/2011
há notícias
de que o denunciado Vitor seria um dos chefes do Comando
Vermelho, na localidade, ameaçando moradores e usuários, além de
aliciar adolescentes ao tráfico. Outrossim, o denunciado ostenta
longa folha de antecedentes criminais, com condenação anterior, pelo
Assim,
crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico.
entendo que estão presentes os requisitos para decretação da custódia
cautelar do acusado, quais sejam, a aplicação da lei penal, pois é
previsto regime inicialmente fechado para caso de condenação,
conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública,
havendo provas da existência do crime e indícios de autoria, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado VITOR DE
SOUSA OLIVEIRA RAMOS. Expeça-se o mandado prisional e cumpra-
se, com urgência.”
Conhecidas, assim, as razões que insuflam a mandamental, e contrastando-as
ao que fora historiado, eis que não assiste razão ao impetrante.
Inicialmente, colho as bem lançadas conclusões da douta PGJ em seu
Parecer, adotando-as, aqui, como razões de decidir, no que concerne à
idoneidade das providências cautelares que desaguaram no mandado de
busca e apreensão e subsequente decretação da preventiva.
“”(...) a medida cautelar probatória foi deferida em decisão
suficientemente fundamentada, conforme se observa às fls.
do
41/44
anexo 1, encontrando-se devidamente justificada a quebra da
inviolabilidade domiciliar. De efeito, colhe-se do requerimento
colacionado às fls.
do anexo que a busca e apreensão
22/24
impugnada se encontra fundada em substrato probatório idôneo e
que demonstra as razões para seu deferimento. Segundo consta, a
medida foi requerida pelo órgão ministerial a partir de representação
subscrita pelo Comandante da Segunda Companhia de Polícia
Militar de Bom Jesus do
formalizada no ofício no 659
Itabapoana/RJ,
(fl. 34 do anexo), dando conta de que o paciente e seu comparsa,
ambos conhecidos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”
estariam utilizando a residência de Paulo Mauricio de Oliveira para o
exercício do comércio de drogas (fl. 35 do anexo), aproveitando-se de
sua condição de dependente químico. Por estas linhas, verifica-se que
houve representação formal da PM, requerimento ministerial
detalhado (fls.
do anexo) e decisão judicial motivada — tudo
22/24
sob reserva de jurisdição e controle ex ante, com endereço certo e
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

Assim, parece-nos que nenhum reparo merece
suspeitos identificados.
decisum combatido, porquanto evidenciada a existência de razões que
autorizaram o legítimo ingresso dos agentes da lei no domicílio
diligenciado. Por outro lado, a prisão preventiva impugnada encontra-
se lastreado em elementos da realidade plenamente suficientes à sua
aplicação, de modo que atende aos ditames do artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal,
conforme se depreende do decreto prisional acostado às fls.
do
01/06
anexo. Vejamos: “(...) Para decretação ou manutenção da prisão
preventiva deve ser observado o princípio da necessidade, devendo,
para tanto, concorrer dois elementos: o periculum in mora e o fumus
boni iuris. A garantia da ordem pública, econômica, a conveniência da
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal constituem o
periculum in mora, ou periculum libertatis. O fumus boni iuris, ou
fumus comissi delicti está presente quando há indícios suficientes de
autoria e prova da existência do crime. No presente caso, o fumus
comissi delicti é latente diante das provas existentes nos autos,
sobretudo diante dos depoimentos colhidos no inquérito policial e
laudos de exame de entorpecente juntado aos autos, que comprovam a
materialidade e apresentam fortes indícios de autoria. As investigações
preliminares dão conta da associação entre os denunciados Paulo
Maurício e Vitor de Sousa, bem como a utilização de adolescentes
na prática dos crimes. Indica ainda a filiação de ambos à facção
comando vermelho, que vem, de forma sistemática, injetando
entorpecentes e armamento na comunidade. Por ocasião do
cumprimento de mandado de busca, na residência de Paulo Maurício,
foi encontrada grande variedade e quantidade de material entorpecente
(maconha, cocaína e crack), além de balanças de precisão e material
de endolação, sendo confirmado, ainda que minimamente, que sua casa
é utilizada pelo tráfico. O crime em apuração é de natureza grave e
permanente, merecendo relevo o fato de haver pena máxima superior a
quatro anos prevista para o delito tipificado na denúncia, o que afasta
aplicação da
. Como ressaltado pelo Ministério
Lei 12.403/2011
Público, há notícias de que o denunciado Vitor seria um dos chefes do
Comando Vermelho, na localidade, ameaçando moradores e usuários,
além de aliciar adolescentes ao tráfico. Outrossim, o denunciado
ostenta longa folha de antecedentes criminais, com condenação
anterior, pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico.
Assim, entendo que estão presentes os requisitos para decretação da
custódia cautelar do acusado, quais sejam, a aplicação da lei penal,
pois é previsto regime inicialmente fechado para caso de condenação,
conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública,
havendo provas da existência do crime e indícios de autoria, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado VITOR DE
SOUSA OLIVEIRA RAMOS. Expeça-se o mandado prisional e cumpra-
se, com urgência. (...).””
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

Numa análise perfunctória, possível em sede de habeas corpus, verifica-se,
inicialmente, que a decisão se mostra devidamente motivada e lastreada em
elementos concretos, nos termos do
IX, da
e
do CPP,
art. 93,
CR/88 art. 315
inexistindo qualquer ilegalidade.
Ao que se observa, estão iniludivelmente presentes os requisitos previstos nos
artigos 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública.
De considerar, portanto, que os decisos aqui atacados, porque jungidos em
sua fundamentação, comungam dessas mesmas virtudes.
Afinal, é consabido que a ordem pública também se consubstancia na
necessidade de se resguardar o meio social, bem como de preservar a
própria credibilidade da Justiça. Senão vejamos:
[...]
O fumus comissi delicti está presente, pois há indícios suficientes de
materialidade e autoria, além da própria situação em que se deu a
decretação da prisão, devidamente motivada em elementos dos autos.
O periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (art. 312 do CPP, sob a redação dada pela
),
Lei 13.964/2019
também está evidenciado, além da maneira reprovável, a perigosa
probabilidade de reiteração delitiva, já que há alusão nos autos inclusive, de
eventuais incursões do paciente pelo universo do ilícito.
Vale ressaltar que prevalece nesta fase processual o princípio do in dubio pro
societate, impondo-se uma atuação coercitiva do Estado, a fim de garantir o
equilíbrio e a tranquilidade social, razão pela qual afasta-se,
excepcionalmente, a intangibilidade da liberdade individual, a fim de
salvaguardar interesses sociais, de modo a evitar a reiteração delitiva.
Importa ressaltar que a decretação da prisão preventiva não constitui
antecipação de pena e não fere o princípio da presunção de inocência se
imposta de forma fundamentada, como na presente hipótese.
[...]
Oportuno frisar a inexistência de uma eventual violação à homogeneidade
entre a medida cautelar e a medida definitiva, em caso de procedência da
pretensão punitiva, até mesmo porque o seu cogitar, no presente momento,
afigurar-se-ia de todo prematuro, e a indicação de qualquer resultado
quantitativo de pena não passaria de mero exercício de futurologia, pois a
prova será ainda valorada e, certamente, em caso de possível condenação,
serão também sopesados o artigo 59 do CP, bem como o
§ 3o, do CP
art. 33,
para o estabelecimento do regime, não estando este último atrelado
unicamente ao quantum da reprimenda.
Outrossim, em relação às condições subjetivas favoráveis tão festejadas na
exordial, estas, por si sós, não inviabilizam a constrição provisória daquele
que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos
legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na
hipótese em apreço.
[...]
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

Por fim, a regular decretação da custódia preventiva afasta, por
incompatibilidade lógica, a necessidade de expressa deliberação acerca das
cautelares alternativas previstas no
do CPP, que não são suficientes,
art. 319
tampouco adequados à situação fática ora em comento.
Hígidos, portanto, os motivos que ensejaram e fizeram manter a decretação
da medida excepcional.
Com estas considerações, o voto é no sentido de conhecer da impetração e
DENEGAR A ORDEM requestada.

Conforme trechos colacionados, verifica-se que a motivação do decreto
prisional consta, com precisão, do acórdão estadual, que, ao denegar a ordem,
transcreveu os fundamentos do juízo singular, o que viabiliza o controle da
legalidade da custódia. No caso, a deficiência da fundamentação do decreto é
aferível de plano, legitimando a atuação de ofício.
Quanto ao mais, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, a decisão de primeiro grau utilizou, como fundamentos, referências à
gravidade do delito, à sua natureza permanente, à existência de indícios de autoria e
materialidade, bem como à notícia de que o paciente exerceria posição de destaque em
organização criminosa e ostentaria antecedentes, concluindo pela necessidade da prisão
para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Embora haja menção a elementos concretos extraídos dos autos — como a
apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e material de endolação na residência
do corréu, além da indicação de associação entre os investigados — a motivação
apresentada também se apoia em formulações de caráter geral, como a gravidade do
crime, sua natureza permanente e a pena abstratamente cominada, sem explicitar, de
forma individualizada, a imprescindibilidade da prisão cautelar no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

No mesmo sentido, a afirmação de que o crime possui pena máxima superior
a quatro anos e, por isso, afastaria a aplicação da
, não se revela
Lei n. 12.403/2011
suficiente, por si só, para demonstrar a necessidade da medida extrema, tampouco
substitui a análise concreta da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas,
nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal.
art. 282,
A Corte estadual, ao manter a custódia, concluiu que a decisão estaria
devidamente fundamentada e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam
insuficientes, reafirmando a gravidade da conduta e mencionando a suposta posição de
liderança do paciente na organização criminosa e seus antecedentes. Contudo, não se
verifica, nos trechos transcritos, exame individualizado das medidas previstas no art. 319
do CPP, nem indicação específica de elementos contemporâneos que demonstrem, de
forma concreta, a inadequação das providências menos gravosas.
Nesse contexto, a fundamentação apresentada revela-se insuficiente para
demonstrar, de maneira individualizada, a necessidade da prisão preventiva,
especialmente no que se refere à análise da adequação e suficiência das medidas
cautelares diversas.
Diante desse quadro, e considerando que a deficiência da fundamentação da
prisão preventiva constitui matéria aferível de plano, reputa-se configurado
constrangimento ilegal.
As circunstâncias descritas nos autos indicam a possibilidade de substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, aptas a resguardar a ordem pública
e a instrução criminal, cabendo ao Juízo processante fixá-las de forma concreta e
proporcional, à luz dos critérios previstos nos arts. 282 e 319 do Código de Processo
Penal.
Correta, pois, a substituição por cautelares diversas, a serem definidas pelo
juízo processante de modo proporcional e motivado.
Assim, em que pese o esforço argumentativo do Ministério Público, não
foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão
agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 9ce72ccc-2c1f-4684-a268-5466f157a9c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.780 / RJ
Número Registro: 2026/0094968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01098285220258190000
08023631820258190010
1098285220258190000
144012122025
8023631820258190010
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAMON VARGAS MARTINS
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
RAMON VARGAS MARTINS - RJ245175
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS
CORRÉU
: PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARLON JUNIOR DE OLIVEIRA HONORATO
CORRÉU
: ALINE MORAES DE PADUA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA56492928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 51191736-aff7-4b25-a0db-9ca4d9d076a7

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
RAMON VARGAS MARTINS - RJ245175
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 51191736-aff7-4b25-a0db-9ca4d9d076a7